Tribunal: TJSP
Processo: 0414407-60.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos municipais – Cumprimento de sentença – Precatório – Alegação de insuficiência dos valores depositados – Sentença de rejeição da impugnação ao cálculo da DEPRE e extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC – Inconformismo dos exequentes – Preliminar suscitada pelo recorrido – Rejeição – Inexistência de erro grosseiro na interposição da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos municipais – Cumprimento de sentença – Precatório – Alegação de insuficiência dos valores depositados – Sentença de rejeição da impugnação ao cálculo da DEPRE e extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC – Inconformismo dos exequentes – Preliminar suscitada pelo recorrido – Rejeição – Inexistência de erro grosseiro na interposição da apelação – Pronunciamento com natureza de sentença, conforme art. 203, §1o, do CPC – Mérito – Pretensão de incidência integral do IPCA-E como índice de correção monetária – Impossibilidade – Precatório expedido antes de março de 2015 – Devida a aplicação da TR até 25/03/2015 – Modulação das ADIs no 4357 e 4425 aplicável ao caso dos autos – Precedentes – Insuficiência do depósito não verificada – Sentença mantida – Recurso não provido.